Tribunal: TJSP
Processo: 1148014-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Relação de consumo. Legitimidade passiva das corrés aferida segundo a narrativa inicial, sendo solidária e objetiva a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento. Citação válida. Mandado de citação recebido sem ressalvas no endereço da sede da empresa que consta

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Relação de consumo. Legitimidade passiva das corrés aferida segundo a narrativa inicial, sendo solidária e objetiva a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento. Citação válida. Mandado de citação recebido sem ressalvas no endereço da sede da empresa que consta junto à JUCESP. Ausência de inépcia da inicial. Falha na prestação de serviços (CDC, art. 14). A partir das provas anexadas aos autos e da ausência de impugnação específica, restou demonstrado que a parte ré colocou a segurança dos passageiros em risco ao trafegar em rodovia inapropriada para ônibus, o que resultou na realização de trecho da viagem a pé pelos passageiros, restando descumprido o contrato de transporte. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 4.000,00 se mostra adequada ao caso, não comportando redução. Sentença mantida. Recursos dos réus desprovidos.